Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705408-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: AMERICEL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, contra decisão proferida na ação de despejo no 0702067-48.2025.8.07.0001, em que contende com AMERICEL S/A. Foi proferida decisão por esta Relatoria que deferiu o pedido liminar (ID 68816013). O agravado requer a reconsideração da referida decisão monocrática “a fim de que seja revogada a ordem de desocupação no prazo de 15 dias, ou, subsidiariamente, seja concedido prazo razoável e exequível para cumprimento da medida, não inferior a 12 (dose) meses, em atenção à complexidade técnica envolvida, à necessidade de planejamento operacional e ao interesse público subjacente à continuidade da cobertura de telecomunicações na região.” Alega, em suma, ser de interesse público subjacente o seu serviço, porquanto tem a finalidade de prover a extensa infraestrutura de telecomunicações, o que confirma a essencialidade do serviço prestado, bem como traz uma análise dos dados e do resultado causado por eventual interrupção abrupta do serviço e pela consequente desmobilização imediata da estrutura, causando impacto em mais de 260.000 usuários (ID 70929256). É o relatório. Decido. Conforme exposto na decisão de ID 68816013, a agravada já tem ciência da denúncia vazia de contrato de locação não residencial por prazo indeterminado desde a sua notificação, ocorrida há mais de 5 meses, em 23/11/2024, conforme a seguir: “A certidão de entrega da notificação foi acostada aos autos em 23.11.2024, sendo que o prazo para desocupação terminou em 23.12.2024.O prazo para propositura da ação iniciou, para fins de concessão da liminar, em 24.12.2024, considerando-se tempestiva a ação proposta em 16.01.2025.” Ademais, após o deferimento da liminar, em 15/02/2025, já se passaram 70 dias. Por isso, não há razão para prorrogar ainda mais esse prazo, devendo a decisão ser cumprida conforme determinado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 26 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator